Tribunal: TJPA
Processo: 0801095-35.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801095-35.2023.8.14.0301

APELANTE: STHEFANY DO SOCORRO RAMOS DA SILVEIRA

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 17, §1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/90. DECISÃO LIMINAR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível
interposta por candidata aprovada em concurso público para o cargo de professora da rede municipal de Belém, questionando a sentença
que denegou a segurança no Mandado de Segurança, revogando a liminar que havia prorrogado o prazo para sua posse. A Apelante
solicitou a prorrogação do prazo por ainda não estar com o diploma do curso superior exigido no edital e, durante o prazo prorrogado pela liminar, apresentou a documentação necessária para a posse no cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata que apresentou a documentação dentro do prazo judicialmente prorrogado tem direito à posse no cargo público.

2.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 17, §1º, da Lei Municipal nº 7.502/90 autoriza a prorrogação do prazo para posse por até 120 dias, a requerimento do interessado. A prorrogação foi concedida judicialmente, e a Apelante apresentou tempestivamente a documentação exigida, tendo sido efetivada a sua
posse em 26 de maio de 2023.

4. O artigo 462, do CPC, dispõe que o magistrado deve considerar fatos supervenientes, como a posse efetiva da candidata, conforme os autos, reforçando o direito à sua manutenção no cargo público. A jurisprudência admite a prorrogação da posse quando respaldada em decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Sthéfany do Socorro Ramos da Silveira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra a sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretaria Municipal de Educação de Belém (SEMEC) e do Município de Belém.

A peca inicial narra que a impetrante foi aprovada em concurso público para o cargo de professora da rede municipal, Edital 002/2020-PMB/SEMEC. Relatou que postulou pela prorrogação de sua posse, devido à não conclusão do curso superior exigido. Argumentou que o curso se encerraria em 30/03/2023 e o diploma estaria disponível em aproximadamente 20/04/2023, solicitando a prorrogação do prazo conforme o art. 17, §1º, da Lei Municipal nº 7.502/90, que permite a extensão por até 120 dias.

O Juízo
a

quo,
inicialmente, concedeu liminar para garantir a prorrogação do prazo da posse, que foi cumprida pela administração. Contudo, ao analisar o mérito, revogou a liminar e denegou a segurança, fundamentando que a impetrante não cumpriu os requisitos estabelecidos no edital do concurso, em especial a apresentação tempestiva da documentação necessária, destacando a legalidade do ato administrativo questionado e a observância ao princípio da vinculação ao edital.

Inconformada, a impetrante interpôs a presente Apelação, sustentando a ilegalidade da decisão, uma vez que a documentação necessária foi apresentada dentro do prazo prorrogado, e que a sua posse no cargo foi efetivada em 26 de maio de 2023, diante da decisão liminar que havia concedido a prorrogação para a posse.

Argumentou que, com base no art. 462, do CPC, os fatos supervenientes, como a sua posse efetiva e a gravidez, deveriam ser levados em consideração, reforçando seu direito ao cargo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

A recorrente, tendo sido aprovada no certame, solicitou a prorrogação de sua posse em virtude de não haver concluído o curso superior no momento oportuno, conforme exigido pelo edital, e, posteriormente, impetrou o Mandado de Segurança em face do indeferimento administrativo.

O Douto Juízo de origem deferiu liminar para que lhe fosse assegurado o direito de tomar posse no cargo público em data posterior.

O art. 17, §1º, da Lei Municipal nº 7.502/90 autoriza a prorrogação do prazo para a posse por até 120 dias, sendo essa uma previsão clara e objetiva de ordem pública.
In verbis
:

Art. 17 -
Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres, direitos e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

§ 1º -
O prazo inicial para a posse deverá ser prorrogado em até cento e vinte dias,
a requerimento do interessado.

No presente caso, o pedido de prorrogação foi formalizado em razão da pendência na emissão do diploma de conclusão do curso superior, sendo que a apelante, de boa-fé, atendeu ao comando judicial que prorrogou o prazo para tal apresentação. Não houve, portanto, qualquer desrespeito às regras editalícias, mas sim a observância de um direito legalmente assegurado.

A recorrente sustenta que apresentou o diploma referente à conclusão de seu curso superior dentro do prazo de prorrogação concedido, nos termos da liminar proferida em primeira instância. Alega que a sentença, ao revogar a liminar e denegar a segurança, desconsiderou os fatos supervenientes, incluindo sua posse efetiva e sua gravidez, circunstâncias estas que, segundo a Apelante, deveriam ser apreciadas em conformidade com o artigo 462, do Código de Processo Civil.

Ademais, os fatos supervenientes apontados pela Apelante, em especial sua posse efetiva, também devem ser considerados, conforme o disposto no art. 462, do CPC, que prevê que o magistrado deve levar em conta fatos ocorridos após a propositura da ação.

No caso, a efetivação da posse em 26 de maio de 2023, dentro do prazo prorrogado, com a apresentação de toda a documentação necessária para o exercício do cargo, demonstra o cumprimento tempestivo das exigências do edital, o que legitima a continuidade de sua investidura no cargo público.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios corrobora o entendimento de que a prorrogação do prazo para posse, especialmente quando amparada em decisão judicial, deve ser respeitada, garantindo-se o direito do candidato ao cargo público. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE POSSE. RECLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Não havendo previsão no edital de prorrogação do prazo para apresentação de Certificado de curso, a lacuna não pode ser motivo de prejuízo ao candidato o que configuraria injustiça impedir a posse da impetrante. 2. A prorrogação da posse atende ao princípio da razoabilidade e à finalidade social a que atende o concurso público. 3. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - DUPLO GRAU DE JURISDICAO: 01100472620158090087 ITUMBIARA, Relator: DR(A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2044 de 10/06/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de remessa necessária de sentença, proferida em mandado de segurança versando sobre prazo para posse em cargo público, na qual a segurança foi deferida para confirmar decisão liminar reconhecendo remanescer à impetrante prazo de 5 (cinco) dias corridos para a posse no cargo público de Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Dedicação Exclusiva, na área de Artes, especificamente na área de Música, e determinando que a autoridade impetrada promova a notificação da impetrante, oportunizando-lhe referido prazo para a posse no cargo público, desde que cumpridas as demais exigências legais, incluindo apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas no edital. 2. A sentença considerou que, embora haja discricionariedade do Administrador Público para prorrogar ou não o prazo de posse no cargo público, é necessário que haja decisão motivada, nos exatos termos do art. 50, I, da Lei n. 9784/99. [...] A conduta da Diretora de gestão de pessoas (e-mail enviado para esclarecer que haveria resposta, "o quanto antes", à indagação da candidata) criou, obviamente, a expectativa de que o pedido de prorrogação da posse seria deferido ou o seu indeferimento seria comunicado em tempo hábil para que a candidata pudesse tomar as providências que entendesse cabíveis. 3. A jurisprudência da Corte vem admitindo que a posse em cargo público pode ser prorrogada, se comprovado o justo impedimento, no particular, decorrente de circunstâncias alheias à vontade do candidato, não representando em tais casos, prejuízo à pública administração ou à lisura do certame (TRF-1, AC 0036185-81.2005.4.01.3400, Rel. Juiz Federal Márcio Barbosa Maia (Conv.), Sexta Turma, e-DJF1 de 08/11/2013). 4. As conclusões da sentença estão de acordo com a jurisprudência desta Corte. No caso dos autos, nem mesmo se prorrogou o prazo para posse, mas apenas foram restituídos à impetrante os últimos dias do prazo originário, quando ficou na dependência de uma resposta da autoridade impetrada quanto ao requerimento realizado, o que atende ao princípio da razoabilidade. 5. Negado provimento à remessa necessária. (TRF-1 - REOMS: 10000263920174014100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 11/05/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 12/05/2020)

Além disso, no âmbito do direito administrativo, a regra da vinculação ao edital deve ser interpretada de maneira que não prejudique o candidato que agiu dentro da legalidade e de boa-fé, especialmente quando há decisão judicial que lhe assegure direitos.

Diante do exposto, entendo que a Apelante cumpriu os requisitos estabelecidos no edital e apresentou toda a documentação necessária dentro do prazo prorrogado, conforme autorizado pela liminar. Assim, a sentença que revogou a liminar e denegou a segurança merece reforma, devendo ser mantida a sua posse no cargo de professora da rede municipal de Belém.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/12/2024